Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ASSISTIDA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RELATÓRIOS AVALIATIVOS SUGERINDO A CONTINUIDADE. METAS A SEREM DESENVOLVIDAS. FATOR DE PROTEÇÃO E SUPORTE DO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação, preponderar em relação ao tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.

2. Na espécie, há metas fundamentais a serem concluídas para o processo de ressocialização do reeducando, especialmente nos aspectos de escolarização e eliminação do consumo de entorpecentes.

3. A medida de liberdade assistida possui caráter eminentemente educativo, que não restringe o direito de ir e vir do agravante, representando fator de proteção e suporte para o seu adequado desenvolvimento.

4. Recurso conhecido e não provido.